Tribunal: TJBA
Processo: 8019091-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019091-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: DEUSDEDITH ALVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. RECUSA INDEVIDA DA CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA .UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8019091-85.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e como Agravado DEUSDEDITH ALVES NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas seguintes razões.

Salvador, .